Tribunal: TJDFT
Processo: 0760646-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração sob o fundamento da existência de contradição.
2 – Embargos de declaração do autor. Contradição. Desvio produtivo. O acórdão não está viciado com contradição como sustenta o embargante. Mero dissabor não é tese jurídica, mas apenas um jargão que indica a ocorrência de descontentamento em relação a uma situação corriqueira que não afetar interesses existenciais integrantes dos direitos da personalidade (vida, integridade física ou psíquica, honra, intimidade, liberdade, etc..) e que, portanto, não enseja o dano moral. Não é qualquer perda de tempo útil que caracteriza o desvio produtivo. Este exige o “desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço (STJ, REsp 1737412 / SE 2017/0067071-8, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118), o que não foi demonstrado no caso examinado. Afasta-se, a alegação de contradição, indispensável para o acolhimento dos embargos de declaração.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Embargos de declaração do réu. Honorários advocatícios. O acórdão condenou o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da condenação, conforme previsto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Todavia, não há recorrente vencido no presente feito, uma vez que o recorrente logrou parcial provimento ao recurso. Afasta-se, pois, a condenação nas verbas de sucumbência, com fundamento no art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
5 – Recursos conhecidos. Provido, o do réu, mas não provido o do autor.